Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-77.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-77.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: MARIA JOSE CALADO DE BRITO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. TRABALHO AOS SÁBADOS LETIVOS. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Igaporã contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança de Horas Extraordinárias e Danos Morais ajuizada por Maria José da Silva, professora da rede municipal de ensino. A autora pleiteou o pagamento de horas extraordinárias decorrentes do trabalho realizado aos sábados letivos no período de 2014 a 2018, bem como os reflexos remuneratórios sobre décimo terceiro salário e adicional de férias, além de indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade judiciária em definitivo, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, condenou o Município ao pagamento das horas extraordinárias trabalhadas e dos reflexos remuneratórios referentes aos cinco anos pretéritos ao ajuizamento da ação, e indeferiu o pedido de danos morais e a litigância de má-fé, estabelecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por imprecisão e contradição nos requerimentos; (ii) estabelecer se a autora faz jus à gratuidade de justiça apesar de perceber vencimentos como professora da rede pública municipal; (iii) determinar se o trabalho realizado aos sábados letivos configura serviço extraordinário passível de remuneração majorada ou se constitui mero cumprimento da carga horária anual mínima de duzentos dias letivos imposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial descreve de forma clara os fatos e pedidos, tendo sido sanada a imprecisão inicial mediante exclusão de autoras que não eram professoras do polo ativo, sendo admissível a quantificação exata na fase de liquidação de sentença.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o Município se desincumbido do ônus de provar a capacidade financeira da beneficiária para suportar os encargos processuais.

5. A Constituição Federal e as Leis Municipais nº 35/1993 e nº 242/2011 garantem aos servidores públicos municipais a remuneração do serviço extraordinário com acréscimo de cinquenta por cento sobre a hora normal de trabalho.

6. Os calendários escolares oficiais comprovam a realização de sábados letivos e não foram impugnados pelo Município, cuja ficha de frequência unilateral não desconstitui tal prova documental.

7. Os contracheques com a rubrica "Aulas Extras (S.L.)", as tratativas registradas em ata e ofício demonstram que o próprio Município reconheceu administrativamente o direito e efetuou pagamentos a título de horas extras aos sábados.

8. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar que o labor aos sábados fazia parte da carga horária regular sem extrapolação da jornada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente alegar o cumprimento da carga horária mínima da Lei de Diretrizes e Bases.

9. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, não se configurando pela mera defesa de tese jurídica não acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O trabalho realizado por professores da rede municipal de ensino aos sábados letivos configura serviço extraordinário quando somado à jornada semanal regular excede o limite legal, ensejando o pagamento de horas extras com o acréscimo de cinquenta por cento sobre a hora normal, conforme previsto na legislação municipal e na Constituição Federal.

2. Incumbe ao Município o ônus de comprovar que o labor aos sábados letivos fazia parte da carga horária regular dos professores e que não houve extrapolação da jornada, não sendo suficiente a mera alegação de que os sábados letivos visam cumprir a carga horária mínima anual estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

3. O reconhecimento administrativo do direito pelo próprio Município, mediante pagamento de verbas sob rubrica de aulas extras em sábados letivos a outros servidores e mediante tratativas registradas em documentos oficiais, corrobora a configuração do trabalho extraordinário e o dever de pagamento das horas extras e seus reflexos remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVI, e artigo 39, parágrafo 3º; Código de Processo Civil, artigos 80, 85, parágrafo 3º e parágrafo 11, 86, 98, 99, parágrafo 3º, e 373, inciso II; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), artigo 23, parágrafo 2º, e artigo 24, inciso I; Lei Municipal de Igaporã nº 35/1993, artigo 73; Lei Municipal de Igaporã nº 242/2011, artigo 56.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000037-63.2020.8.05.0101, Quinta Câmara Cível, Relatora Desembargadora Carmem Lucia Santos Pinheiro; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000046-25.2020.8.05.0101, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Mario Augusto Albiani Alves Junior; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000051-47.2020.8.05.0101, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000028-04.2020.8.05.0101, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador José Soares Ferreira Aras Neto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000049-77.2020.8.05.0101
, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE IGAPORÃ e, como Apelada, MARIA JOSÉ DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora